Tribunal: TJES
Processo: 5000795-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000795-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS GUEZ DA SILVA
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000795-45.2022.8.08.0035

RECTE.: MATEUS GUEZ DA SILVA

RECDO.: VIAÇÃO PRAIA SOL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que em 24/09/2021, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo, se surpreendeu com uma colisão traseira por um coletivo de propriedade da requerida. Busca indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3781323.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que inexiste prova dos lucros cessantes e danos morais, alegando ainda que o autor já assinou termo de quitação quando da entrega do veículo consertado. Apresentou contrarrazões no ID 3781327.
3. Sentença
: “Por todo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. E não vejo motivos para reformar a r. sentença guerreada. O recorrente pugnou por lucros cessantes pelo período em que não pode exercer seu ofício (motorista de aplicativo). Todavia, nenhuma prova condiz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes. Na verdade, caberia ao autor/recorrente fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente, lembrando que a mera alegação unilateral de média mensal de rendimentos não se presta a legitimar a pretensão. De mais a mais, consta que no período posterior ao acidente o autor estaria em tratamento psicológico, conforme ID 3781291, não tendo condições, em tese, de trabalhar como motorista. Não há provas, inclusive, do período em que o autor esteve submetido a tratamento, com o uso de medicação, em relação ao problema psicológico relatado. Por fim, mesmo que reconhecidos os lucros cessantes, estes seriam incabíveis no caso, face a necessidade de liquidação do julgado, o que é inadmissível em razão do rito escolhido, posto que não há nenhuma prova robusta acerca do
quantum
que seria devido. Assim, deve ser tido como improcedente o pedido referente aos lucros cessantes. Quanto ao dano moral, os fatos narrados na inicial não se amoldam como ato ofensivo tal que imponha dor, sofrimento, humilhação ou vexame. Os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor, conquanto lamentáveis, não foram suscetíveis de lhe causar grande abalo psicológico, dor moral ou afronta à sua honra ou dignidade. A indenização extrapatrimonial poderia restar configurada se o autor, por exemplo, tivesse comprovado que foi tratado de forma humilhante ou vexatória pela parte recorrida, que sofreu algum tipo de lesão corporal decorrente do acidente ou que precisou se submeter a acompanhamento psicológico/médico ou tratamento com fitoterápicos/medicamentos, o que não ocorreu ou não restou evidenciado na hipótese dos autos. O simples encaminhamento ao psicológico (ID 3781292) sem nenhum laudo correlacionando o atendimento ao acidente não é capaz de demonstrar o nexo de causalidade dos problemas oriundos do ocorrido. Ainda mais que não comungo do entendimento de que existam danos morais onde o veículo é reparado pelo causador do acidente, o que ocorrera no caso em comento, sem a intervenção da função judiciária. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)